Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703613-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE AGRAVADO: EVA MATTOS DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover. Eventual depósito deverá ser feito perante o juízo de primeira instância. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 17 de junho de 2020 14:04:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador